Tribunal: TJDFT
Processo: 0739033-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CONTINUIDADE DELITIVA REJEITADA POR PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o apelante por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa levantou preliminar de continuidade delitiva com outro processo e, no mérito, pleiteou a desclassificação para uso compartilhado, além de revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se há continuidade delitiva entre os fatos do presente processo e outra ação penal, justificando o sobrestamento do feito; (ii) no mérito, definir se a conduta pode ser desclassificada para uso compartilhado de entorpecentes; e (iii) examinar o critério utilizado pela sentença para a fixação da pena inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de continuidade delitiva já foi decidida pela Câmara Criminal no julgamento do Conflito de Jurisdição, que concluiu pela autonomia das condutas. Diante do trânsito em julgado dessa decisão, opera-se a preclusão, impossibilitando nova análise sobre a matéria.
4. A quantidade de droga apreendida e os instrumentos típicos de traficância, como balança de precisão, comprovam a finalidade de tráfico e não de compartilhamento gratuito de entorpecentes.
5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a valoração proporcional das circunstâncias do crime e adoção do critério jurisprudência majoritário – exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para a infração, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. O regime inicial foi alterado para semiaberto, considerando a primariedade do réu e a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para fixar o regime semiaberto de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 3o; CP, art. 33, § 2o, "b" e § 3o; CPC, art. 505.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1874131, TJDFT, Conflito de Jurisdição 0713158-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 05/06/2024.